Tribunal: TJDFT
Processo: 0741896-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741896-44.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: JEIZA DA COSTA SALIBA DECISÃO 1. A ré agrava da decisão liminar da 18a Vara Cível de Brasília (Proc. 0742900-16.2022.8.07.0001 – id 142712711) para que forneça o medicamento TM CBD FULL SPECTRUM 1000 MG- 12 frascos, no prazo de cinco dias, a contar da intimação, conforme prescrição do médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas. Alega, em suma, que o medicamento não consta do rol taxativo da ANS – RN 465/21 -, inexistindo obrigação contratual ou legal para seu fornecimento, além de ser permitida a exclusão de fármaco para tratamento em ambiente externo ao hospitalar, nos termos do arts. 17, § único, V, e 18, IX e X, da mencionada Resolução, art. 10, VI, da Lei n. 9.656/98, e parecer técnico 40/21 GCITS/GGRAS/DIPRO 2022. Afirma a irreversibilidade da medida, uma vez que a carece de condições para restituir os valores, em caso de improcedência da demanda. Acrescenta, por outro lado, que as astreintes são desproporcionais e desarrazoadas, sobretudo ante o prazo exíguo para o cumprimento da decisão. Aponta perigo de dano na possibilidade de ter que efetuar o pagamento da multa, caso não cumprida a determinação judicial. Requer a concessão do efeito suspensivo até o julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o o fumus boni juris. A recusa em fornecer o medicamento é injustificável. Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível a exclusão de algum exame, tratamento, procedimento, medicamento ou material necessário ao diagnóstico ou preservação da vida ou saúde do paciente, sob o argumento de que não estão previstas no rol da ANS. Não obstante o art. 10, VI, da Lei 9.656/98 excepcionar a obrigação de cobertura de medicamento para uso domiciliar, a exclusão no caso sub judice subtrairia da agravante a oportunidade de tratamento, considerando que, de acordo com o relatório médico, inexiste outro fármaco eficaz, efetivo e seguro, além do que foi prescrito. A propósito, precedente da Turma: EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. TEMPESTIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM DISTÚRBIOS PSIQUIÁTRICOS. PRESCRIÇÃO DE CANABIDIOL. EXCLUSÃO CONTRATUAL APARENTEMENTE ABUSIVA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. (...). II. À luz da interpretação sistemática e construtiva dos artigos 10, inciso VI, e 35-F da Lei 9.656/1998, e do artigo 51, inciso IV e § 1o, inciso II, da Lei 8.078/1990, o fato de se tratar de medicamento à base de canadibiol que pode ser ministrado em ambiente domiciliar não basta para afastar a obrigatoriedade do seu custeio pelo plano de saúde III. Se o distúrbio psiquiátrico pode, em tese, justificar a internação e consequente tratamento com o fármaco prescrito, contexto dentro do qual seria de rigor a sua cobertura, a opção pelo tratamento domiciliar, por razões que consultam inclusive os interesses da operadora do plano de saúde, não pode ser considerada óbice intransponível para o seu fornecimento. IV. Desde a edição das RDCs 327/2019 e 335/2020 pela ANVISA deixou de existir veto à prescrição, comercialização e fornecimento de canabidiol para o tratamento de doenças que não respondem satisfatoriamente a outras medicações. V. Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão que concedeu tutela de urgência para obrigar a operadora do plano de saúde a fornecer a medicação regularmente prescrita para o tratamento da doença que acomete o paciente. VI. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1.381.495, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2021). O relatório médico (id 142280724 – autos principais) apresenta circunstanciadamente o estado clínico da agravada e o caráter de urgência e imprescindibilidade do tratamento: “CID 10: M79.7, M06.9, M19, F51, F41.1, F32 e G 56.0 A paciente Jeiza da Cosata Saliba em acompanhamento clínico devido quadros supracitados, sofre de várias patologias com fortes crises álgicas e caráter deforante, além de ter desencadeado uma Hiponatremia grave que levou a paciente ter sido internada no CTI após uso corticoide oral devido suas doenças de base. Para paciente era impossível trabalhar, fazer qualquer atividade fora da cama devido dores intensas, e culminou em uma depressão profunda devido seu estado emocional. (...). Já fez uso de todas medicações alopáticas tradicionalmente indicadas para sua condição, sem efeitos, e as quais trouxeram vários efeitos adversos onde teve que ficar internada no CTI devido uso de corticoides estereoides sendo contraindicado no momento qualquer medicamento a base desse princípio ativo. (...). Em março desse ano após criteriosa avaliação, foi prescrito o óleo de /cannabis Medicinal TM CBD Full Spectrum 1000mg na dose atual de 7 gotas 12/12h onde foi percebida melhora de suas crises de dor já na primeira semana de uso. Assim como melhora do sono e consequentemente do seu quadro depressivo. Sem essa medicação, suas crises retornaram imediatamente, por isso Jeiza NÃO PODE INTERROMPER SEU TRATAMENTO, ou seja, é IMPRESCINDÍVEL que a paciente continue a tomar esse medicamento de forma contínua. Lembrando que inexiste medicamento alternativo, genérico ou similar registrado na ANVISA ou disponível na rede pública de saúde que possa substituir essa composição do medicamento prescrito. A interrupção desse tratamento, implica no risco iminente de regressão e agravamento do quadro clinico da paciente. (...).” Caso deferido o efeito suspensivo, a agravada correria risco grave e provavelmente irreversível com a interrupção do tratamento, descrito como imprescindível para a terapêutica da patologia de que padece. Ponderando-se os valores, prestigia-se a saúde ao invés do patrimônio, o qual poderá ser recomposto em caso de vitória da agravante. Note-se que em 21/03/16, foi publicada a Resolução RDC 66 da Anvisa que, no art. 61, § 1o, II, possibilita, desde então, a importação por pessoa física, em caráter excepcional, de produtos à base de canabidiol e/ou tetrahidrocannabinol (THC), para tratamento de saúde, mediante prescrição médica. Além disso, a agravada já obteve cadastro junto à ANVISA para importação do produto (id 142280726 – autos principais). No que se refere à multa arbitrada, entendo que, por enquanto, mostra-se apta a atender, de forma proporcional, à finalidade para a qual foi instituída e basta à agravante cumprir a liminar para livrar-se da aplicação da multa. 3. Indefiro o efeito suspensivo. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator